Tribunal: TJSP
Processo: 1500758-13.2019.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO PRATICADO COM ARMA BRANCA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INIMPUTABILIDADE, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTE – A PANDEMIA IMPOSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – HOUVE DESISTÊNCIA POR AMBAS AS PARTES – RÉU INTERNADO POR DUAS VEZES PARA TRATAR DE PROBLEMAS MENTAIS – "ESQUIZOFRENIA"

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO PRATICADO COM ARMA BRANCA – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA INIMPUTABILIDADE, REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTE – A PANDEMIA IMPOSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – HOUVE DESISTÊNCIA POR AMBAS AS PARTES – RÉU INTERNADO POR DUAS VEZES PARA TRATAR DE PROBLEMAS MENTAIS – "ESQUIZOFRENIA" CONSTATADA – PARCIAL CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO – PENA REDUZIDA – REGIME INTERMEDIÁRIO JUSTIFICADO – A DETRAÇÃO DEVE SER EXAMINADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA, MANTENDO-SE NO MAIS A R. SENTENÇA.